Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740344-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA BOCCI AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio, via Bacenjud, de R$ 11.960,00 apenas nas contas bancárias da ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. O agravante alega, em síntese, a existência de grupo econômico entre as rés. O agravo, todavia, não merece ser conhecido. A decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência foi proferida em 30/07/2020 e publicada em 04/08/2020, terça-feira (ID 68864763 e 56346146 do processo originário), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05/08/2020 (quarta-feira) e encerrando-se em 26/08/2020 (quarta-feira), já considerando o feriado forense de 11/08/2020. Contra essa decisão, o agravante primeiramente apresentou pedido de reconsideração em 12/08/2020, o qual foi indeferido em 21/08/2020 (ID 69835254 e 70512441 do processo originário). Ocorre que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: “(...) II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. (...)” (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo, por sua vez, somente foi interposto em 16/09/2020, sendo, portanto, intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator